Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801907-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: JACILENE FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que a paciente possui certidão positiva de antecedentes criminais.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENORES
.
IMPOSSIBILIDADE
. 2.
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JACILENE FERREIRA DE OLIVEIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá /PA.

A Impetração sustenta que, no dia 27.01.2021, por volta das 19:00h, uma guarnição policial, em levantamento de informações de um suposto crime de roubo, ocorrido no dia 23.01.2021 (B.O. nº 0078/2021.100.091-7), no município de São Miguel do Guamá/PA, empreendeu diligências no município de Castanhal/PA para prosseguimento das investigações, vindo a localizar os bens subtraídos da vítima na residência da nacional Jacilene Ferreira de Oliveira, ora paciente.

Segue narrando que a diligência policial se iniciou com a localização do suspeito Éder Almeida Paixão, o qual é motorista de aplicativos e realizava viagens para o investigado Naylson Ronan Rodrigues de Sousa, transportando objetos oriundos de supostos delitos de roubo até a residência deste, que é casado com a paciente.

Os impetrantes afirmam que em seu interrogatório, a paciente negou que tinha ciência da procedência ilícita dos objetos apreendidos no interior de sua residência, acrescentando que tais bens teriam sido deixados pelos investigados Naylson e Eder.

O delegado de polícia de São Miguel do Guamá representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor da paciente, bem como dos demais suspeitos.

No dia 29.01.2021, o juízo de piso homologou a prisão em flagrante da paciente, decretando-lhe a prisão preventiva, tendo em vista a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Aduzem os Impetrantes que
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
da paciente.

Alegam ainda que a coacta tem uma filha menor de apenas 3 (três) anos de idade, que depende exclusivamente dos cuidados maternos, requerendo, portanto, a
revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar
. Ao final, argumenta que a paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Nesse diapasão, postulam pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que a paciente seja posta em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 4741632, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“(...) a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que a paciente JACILENE FERREIRA DE OLIVEIRA teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva nos autos de nº 0800100-52.2021.8.14.0055.

Segundo consta do referido auto, no dia 27/01/2021, por volta das 19h, a guarnição policial em levantamento de informações do hipotético crime de roubo ocorrido no dia 23/01/2021 (B.O. nº 0078/2021.100.091-7), neste Município de São Miguel do Guamá, empreendeu diligências no Município de Castanhal para prosseguimento das investigações, vindo a localizar os bens subtraídos da vítima na residência da ora paciente JACILENE FERREIRA DE OLIVEIRA.

Ainda segundo o auto, a diligência policial se iniciou com a localização do suspeito Éder Almeida Paixão, o qual é motorista de aplicativos e realizava viagens para o investigado Naylson Ronan Rodrigues de Sousa, transportando objetos oriundos de supostos delitos de roubo até a residência do Naylson, sendo este casado com a paciente Jacilene Ferreira de Oliveira.

Na ocasião da abordagem policial, a paciente alegou ter conhecimento da procedência ilícita dos objetos, e ainda indicou o endereço onde Naylson poderia ser localizado. Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou ao endereço indicado e localizou o suspeito Naylson na companhia de Mauro Silva da Silva e Cleithian Bezerra de Andrade, entretanto, Naylson conseguiu empreender fuga.

Conduzidos à Depol, os suspeitos Mauro Silva da Silva e Cleithian Bezerra de Andrade confessaram ter participado do hipotético roubo ocorrido no dia 23.01.2021, em concurso com Naylson Ronan Rodrigues de Sousa e Klébio Guedes de Azevedo.

Interrogada, a paciente declinou que tinha ciência da procedência ilícita dos objetos apreendidos no interior de sua residência, acrescentando que tais bens teriam sido deixados pelos investigados Naylson e Eder.

Seguindo tais indícios, o DD. Delegado de Polícia de São Miguel do Guamá representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva da paciente JACILENE FERREIRA DE OLIVEIRA, bem como dos investigados Éder Almeida Paixão, Mauro Silva da Silva e Cleithian Bezerra de Andrade, na forma do art. 310, II, do CPP.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão preventiva da paciente restou decretada em 29 de janeiro de 2021, na decisão que homologou sua prisão em flagrante, por conduta subsumível aos arts. 180, 288 e 349, todos do Código Penal Brasileiro.

Na oportunidade, cumpre destacar que também restou decretada a prisão preventiva de Cleithian Bezerra de Andrade e de Mauro Silva da Silva, eis que flagrados no mesmo contexto circunstancial da prisão, e presentes os pressupostos e fundamentos da medida cautelar mais gravosa.

O Juízo valeu-se dos fundamentos jurídicos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal para decretar a prisão preventiva da paciente, conforme se depreende da decisão proferida e acostada ao Id 22858043.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Não há nos autos informações que permitam tecer maiores inferências acerca da conduta social e da personalidade da paciente, bem como não se extrai de sua certidão criminal registros que possam ser apontados como antecedentes.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A paciente, conforme ao norte antecipado, está presa preventivamente desde o dia 29 de janeiro de 2021.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Os autos do processo de nº 0800100-52.2021.8.14.0055 encontra-se com vistas ao Ministério Público para manifestação quanto a eventual litispendência com os autos de nº 080072-84.2021.8.14.0055.

(...)”

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que a paciente possui certidão positiva de antecedentes criminais.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que tange à alegação de que o filho menor da paciente necessita de seus cuidados, observa-se que não assiste razão aos impetrantes.

Vale ressaltar que a mera comprovação do critério temporal (filho de até 12 anos de idade incompletos), previsto no inciso V do art. 318 do CPP, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado, sendo imprescindível, também, a demonstração de que a menor não está recebendo os cuidados necessários, e que a presença da mãe é imperiosa para garanti-los, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.401/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2021